Tribunal: TJPA
Processo: 0002058-89.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002058-89.2019.8.14.0051

APELANTE: JULIANA PATRICIA PINTO DE OLIVEIRA, LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
RECURSO DA DEFESA
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO.
recurso conhecido e IMPROVIDO.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

I.

Há provas do liame subjetivo entre os dois indivíduos, caracterizada pela associação para o cometimento de tráfico de drogas. Luciana havia informado que recebera a droga de Lucijanderson, e que ele armazenava mais entorpecente em sua residência
;

ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E ABSOLVIÇÃO DE LUCIJANDERSON

II.

É
evidente a fundada suspeita dos policiais sobre a possibilidade da existência de drogas no interior da residência do apelante, uma vez que Juliana informara que lá havia mais droga armazenada, sendo possível que os policiais adentrassem na residência amparados pela hipótese de flagrante delito. Precedentes;

APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

III.

Alega, em sua defesa, que a causa de diminuição de pena é aplicável aos réus, visto que os apelantes se enquadrariam nos requisitos. Tal pleito não merece ser acolhido, visto que a condenação concorrente por associação ao tráfico afasta a incidência deste benefício penal. Precedentes;

IV.

Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JULIANA PATRICIA PINTO DE OLIVEIRA e LUCIJANDERSON SANTOS SILVA, inconformados com a sentença que os condenou a pena de
08 anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06,
c/c. artigo 69, do Código Penal,
interpuseram o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

A defesa, em suas razões,
requereu a absolvição dos condenados em relação ao crime de associação para o tráfico, pela falta de
animus
associativo entre eles; pugnou pela absolvição do condenado LUCIJANDERSON SANTOS SILVA em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, em razão da ilegalidade no flagrante que ensejou a apreensão da droga em sua residência. Por fim, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 5206347)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 5402048)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo:

“(...) no dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 16h30min, na Travessa Cristo Libertador, nº 12, entre as Ruas Palestina e Vitória-Régia, Bairro Amparo, mais especificamente no interior de sua residência, neste Município e Comarca, a denunciada Juliana Patrícia Pinto de Oliveira guardou, teve em depósito e adquiriu 03 (três) embalagens contendo a substância conhecida por “cocaína”, pesando cerca de 73,800 g (setenta e três gramas e oitocentos miligramas); 15 (quinze) embalagens contendo a substância conhecida por “cocaína”, pesando cerca de 13,600 g (treze gramas e seiscentos miligramas); 01 (um) saco plástico contendo “barrilha”, pesando cerca de 64g (sessenta e quatro gramas); adquiriu tal substância do nacional Lucijanderson, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, associou-se à Lucijanderson, para fim de praticar tráfico de drogas. Em conformidade com os autos, no dia, local e horário acima citados, a denunciada guardou e teve em depósito a droga ao norte mencionada, tendo sido flagrada após uma denúncia anônima de que na casa da mesma estariam homiziados quatro indivíduos vindos de outros estados para aqui praticarem crimes contra o patrimônio. Quando da realização da revista na casa, foram encontrados, além de drogas e do material para a preparação da mesma, aparelhos celulares e um carregador de bateria de carro, tendo a denunciada afirmado aos policiais que a droga encontrada foi trazida para sua casa pelo também denunciado Lucijanderson, tendo ainda se disponibilizado a levar os policiais até a casa de Lucijanderson. (...) no dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Lírios,, nº 334, entre as Travessas Espirito Santo e Cristo Libertador, Bairro Amparo, mais especificamente no interior de sua residência, neste Município e Comarca, o denunciado Lucijanderson Santos da Silva guardou e teve em depósito 21 (vinte e uma) embalagens contendo a substância conhecida por “cocaína”, pesando cerca de 154,400g (cento e cinquenta e quatro gramas e quatrocentos miligramas); 01 (um) saco plástico contendo “barrilha”, pesando um total de 326g (trezentos e vinte seis gramas); tendo, ainda, fornecido à denunciada Juliana os entorpecentes descritos no Fato 01, para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar; se associado àquela, para fim de praticar tráfico de drogas.”

Devidamente processados,
JULIANA PATRICIA PINTO DE OLIVEIRA
teve seu direito de responder em liberdade negado, a
LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA
este direito fora concedido, tendo os recorrentes sido condenados à pena de
05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, e a 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 35 também desta Lei. Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, a
pena total ficou em 08 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Inconformados, interpuseram o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, bem como a concessão do direito de responder a este processo em liberdade.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Segundo a defesa, não teria sido provada a existência de liame subjetivo entre os dois indivíduos, que caracterizasse a associação para o cometimento do crime de tráfico de drogas, visto que, conforme depoimento em juízo, Juliana teria praticado o crime de tráfico sozinha. É citado também o fato de Lucijanderson não estar presente no momento que Juliana fora presa. Sendo assim, seria devida a absolvição de ambos em relação ao crime de associação para o tráfico.

As provas e indícios não apontam para outra direção senão a de que havia vínculo entre os réus, estando presente o ânimo de colaborarem para a prática do tráfico. Prova irrefutável da existência desta associação é o fato de Juliana ter informado que recebera a droga de Lucijanderson e ter informado aos policiais que no local em que ele morava estavam armazenadas mais drogas, informação que tornou possível a prisão em flagrante do apelante. Não há tese que seja capaz de descaracterizar a associação entre Juliana e Lucijanderson para o cometimento do crime de tráfico. O fato de o réu não estar presente durante a prisão de Juliana, em nada afeta o ânimo dos réus em se associarem.

ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E ABSOLVIÇÃO DE LUCIJANDERSON

Para a defesa, a diligência realizada na casa de Lucijanderson não teria seguido os procedimentos devidos, visto que não houve investigações prévias, caracterizando assim a falta de elemento que justificasse a incursão ao domicílio do réu, tornando o flagrante ilegal e por conseguinte, devendo o apelante ser absolvido.

Diante dos elementos fáticos apresentados nos autos, é evidente a existência de fundada suspeita por parte dos policiais sobre a possibilidade da existência de drogas no interior da residência do apelante, visto que Juliana indicara a casa de Lucijanderson como local onde mais entorpecentes estariam armazenados. Nestas circunstâncias, por se tratar de crime permanente, é possível que os policiais adentrem a residência amparados pela hipótese de flagrante delito,
ex vi
do inciso XI do artigo 5º da CF. Entendimento esse consonante com o do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONSTATAÇÃO DO APONTADO VÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 1. A constatação de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para correção desse vício. 2. A interposição concomitante de recurso pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza a análise do protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que se configure preclusão consumativa ou violação do princípio da unirrecorribilidade. 3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 4. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para não se conhecer do habeas corpus e se restabelecer o acórdão de apelação.(EDcl no AgRg no HC n. 642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Alega, em sua defesa, que a causa de diminuição de pena é aplicável aos réus, visto que os apelantes se enquadrariam nos requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei de Drogas, quais sejam, o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Tal pleito não merece ser acolhido, visto que a condenação concorrente por associação ao tráfico caracteriza a participação de organização criminosa, deixando assim os réus de preencherem os requisitos para a caracterização do tráfico privilegiado, afastando a incidência deste benefício penal. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉ CONDENADA PELA PRÁTICA DE DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, as instâncias ordinárias concluíram, com amparo em farto acervo de fatos e provas, notadamente diante dos boletins de ocorrência, dos autos de exibição e apreensão, do auto de exibição e entrega, dos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico, dos laudos periciais das armas, da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da existência de investigação prévia, inclusive com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, da existência de denúncia anônima indicando que o veículo "Cruze", proveniente de furto, estava sendo ocultado na residência da recorrente, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 75 tiras de LSD, 1 comprimido de ecstasy, 16,520g de cocaína e 24,010g de maconha (e-STJ fl. 870), de balança de precisão e embalagens para o acondicionamento dos entorpecentes, de 2 carabinas, marca Winchester, calibres .44 e .40, de 1 revólver, marca Rossi, calibre .38, com numeração parcialmente suprimida, de 6 cartuchos de munição calibre .38; e do recebimento e ocultação de veículo produto de crime (e-STJ fl. 871) -, que a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de armas de fogo e receptação ficaram suficientemente demonstradas, recaindo sobre os réus (e-STJ fls. 869/877). 2. A Corte de origem destacou, ainda, (i) que as interceptações telefônicas comprovaram, por meio de diversos áudios, o envolvimento da recorrente no tráfico de drogas (e-STJ fl. 874) e que tal delito era praticado em unidade de desígnios com o corréu, com vínculo associativo estável, permanente e partilha dos lucros da empreitada (e-STJ fl. 875); (ii) que o contexto probatório evidencia que a ré concordou que o corréu, com quem mantinha relacionamento amoroso, guardasse o veículo receptado e as armas de fogo em sua residência, auxiliando-o na ocultação de produto de crime (e-STJ fl. 876); (iii) que as provas dos autos, notadamente as interceptações telefônicas, já demonstravam, mesmo antes da prisão em flagrante delito, a existência de armas de fogo em poder dos acusados, destacando que, em algumas ligações telefônicas interceptadas, a agravante falava expressamente da existência de artefatos bélicos, utilizando as terminologias "brinquedo" ou "brinquedinho" (e-STJ fl. 876); (iv) que a prova testemunhal evidenciou que as carabinas, as drogas, os petrechos da traficância, inclusive balança de precisão, foram encontrados no quarto da recorrente, "em local bem visível" e que o revólver com numeração suprimida, municiado com 6 cartuchos íntegros, estava dentro de um ursinho de pelúcia, num outro quarto onde havia muitos brinquedos de criança (e-STJ fl. 873). 3. Nesse contexto, tendo o Tribunal a quo asseverado existirem provas robustas da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão absolutória, com base na alegada ausência/insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4
. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes. In casu, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
. 6. Não bastasse isso, na espécie, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido - existência de investigação prévia, inclusive com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, evidenciando a prática de tráfico de drogas e a existência de armas em poder dos acusados; denúncia anônima indicando que o veículo "Cruze", proveniente de furto, estava sendo ocultado na residência da recorrente; apreensão de balança de precisão e embalagens para o acondicionamento dos entorpecentes, além de 2 carabinas, 1 revólver com numeração parcialmente suprimida, 6 cartuchos de munição intactos e apreensão de veículo produto de crime (e-STJ fl. 871) -, aliadas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - totalizando 75 tiras de LSD, 1 comprimido de ecstasy, 16,520g de cocaína e 24,010g de maconha (e-STJ fl. 870) -, amparam a conclusão de que a recorrente se dedicava à atividades criminosas, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.084.889/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

D
esta forma, diante dos argumentos de fato e de direito aduzidos na apelação criminal, entendo pela responsabilidade criminal de
JULIANA PATRICIA PINTO DE OLIVEIRA
E

LUCIJANDERSON SANTOS DA SILVA
, condenados à pena de
08 anos de reclusão em regime inicial semiABERTO e ao pagamento de 1200 dias-multa, pela prática doS crime tipificado noS art. 33 E 35 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/09/2022